Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. As agressões físicas e verbais proferidas pelo cônjuge varão no contexto de violência doméstica e familiar contra sua esposa configura danos à sua personalidade ou à sua integridade física ou psíquica, passível de compensação pecuniária.
3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não restando demonstrado que houve violência doméstica por parte do réu, conforme indicado à inicial, impõe-se manutenção da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório.
4. Apelo não provido.